Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-38.2025.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000023-38.2025.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:

APELADO: EDILSON DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. CABIMENTO. TEMA 551 E TEMA 916 DO STF. SÚMULA 363 DO TST. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

A contratação de servidor sem prévia aprovação em concurso público, para exercício de função contínua, viola o art. 37, II, da Constituição Federal, implicando a nulidade do vínculo, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

A ausência de comprovação dos requisitos de excepcionalidade e temporariedade afasta a validade da contratação fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal estabelece que a contratação irregular pela Administração Pública não gera vínculo válido, mas assegura o direito ao recebimento da remuneração e ao levantamento do FGTS (Temas 551 e 916).

A Súmula 363 do TST dispõe que, reconhecida a nulidade do contrato, são devidos apenas os salários e os depósitos do FGTS.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é aplicável às hipóteses de contratação nula, não havendo falar em enriquecimento sem causa.

A correção monetária pelo IPCA-E e os juros da caderneta de poupança observam o Tema 810 do STF e o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000023-38.2025.8.05.0155
,
em que figuram, como
Apelante -
MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

e,
como
Apelad
o

-

EDILSON DIAS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

e

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R
/
3